Tribunal: TJMT
Processo: 1001287-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001287-27.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO (SUSCITANTE), Tatiane Colombo (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURINETE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 549.883.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAVERDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 09.450.985/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CONCRELIFE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - CNPJ: 17.371.653/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DRA. TATIANE COLOMBO (SUSCITADO), DOUTORA TATIANE COLOMBO (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CONTROVÉRSIA ENTRE JUÍZA CONVOCADA NA 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO E DESEMBARGADOR INTEGRANTE DA 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, AMBAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. COMPETÊNCIA FIRMADA COM BASE NA NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA. CONFLITO PROCEDENTE PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência deflagrado por Desembargador integrante da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em face do declínio de competência proferido por Juíza convocada na Segunda Câmara de Direito Privado, porquanto ambos
se consideram
incompetentes para julgar
a Apelação Cível n. 0003058-55.2019.8.11.0004
(art. 66, II, do CPC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar se a só presença de ente municipal no polo passivo de ação cível indenizatória tem o condão de atrair a competência da
Câmara Cível Isolada Ordinária de Direito Público e Coletivo.

III. Razão de decidir

3. A competência das Câmaras Cíveis de Direto Privado e das Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo, é fixada em função da natureza da relação jurídica litigiosa, de sorte que a competência, como critério geral, deve ser estabelecida em razão do pedido e da causa de pedir, e não dos sujeitos processuais.

4. A apelação cível foi interposta no bojo de ação cível indenizatória que
trata exclusivamente de atraso na entrega de imóvel, de modo que a relação jurídica subjacente ao recurso tem inegável natureza de Direito Privado, tanto que a ação fora processada e julgada pela 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, e não pela Vara de Fazenda Pública, sendo certo, outrossim, que não há interesse público direto envolvido na lide, nem se trata de contrato típico da Administração Pública, de modo que a presença do Município de Barra do Garças/MT no polo passivo da ação à conta de sua suposta contribuição para o atraso na conclusão da obra, em razão da dubiedade de mapas do loteamento disponíveis em seus bancos de dados; não é causa, por si só, para que o recurso seja examinado pela Câmara de Direito Público, haja vista a natureza privada do contrato pactuado.

IV. Dispositivo e tese

5. Conflito negativo julgado procedente, a fim de declarar a Câmara Cível Isolada Ordinária de Direito Privado como competente para
julgar
a Apelação Cível n. 0003058-55.2019.8.11.0004
.

Tese de julgamento:
“Se o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso define pela matéria e não pela pessoa a competência recursal das Câmaras Cíveis Isoladas, o fundamento suficiente e determinante para determinar-se a competência, seja das Câmaras Cíveis de Direto Privado, seja das Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo, efetivamente, é a natureza da relação jurídica em litígio.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 66, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, Questão de Ordem na Apelação Cível n.
0337584-30.2017.8.19.0001, Rel.: Des. Rogério de Oliveira Souza, Terceira Câmara de Direito Público (antiga Sexta Câmara Cível), j. 17.07.2024.

R E L A T Ó R I O

SUSCITANTE:

EXMO. DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO

SUSCITADA:

MM.a JUÍZA CONVOCADA DR.a TATIANE COLOMBO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Eminentes pares:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo Exmo.
Desembargador
Rodrigo Roberto Curvo
depois de a
MM.a Juíza convocada Dr.a
Tatiane Colombo
, ter invocado o artigo 21-A, inciso II, alínea
a
, do RITJMT, para
declinar da competência

para julgar a Apelação Cível n. 0003058-55.2019.8.11.0004
, com o que não concorda o ora suscitante, firme na premissa de que a competência em sede recursal é definida em razão da matéria, e não da pessoa; logo, na intelecção do ora suscitante, não se verificando a existência de interesse público ou coletivo que justifique a fixação da competência das Câmaras de Direito Público e Coletivo, a só circunstância de o Município de Barra do Garças/MT figurar no polo passivo da demanda não alteraria a competência recursal das Câmaras Cíveis Isoladas.

Por intermédio do
decisum
disponível no ID 265101750, designou-se a suscitada para resolver em caráter provisório as questões urgentes, restando dispensadas as informações das autoridades em conflito, porquanto as manifestações até então existentes revelavam-se suficientes para o julgamento da causa.

Instigada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encartado no ID 266071277, por meio do qual opina pela
procedência
do conflito e consequente
declaração de competência da MM.a Juíza convocada Dr.a Tatiane Colombo
, por entender que

a competência recursal das Câmaras Cíveis Isoladas é definida pela matéria e não pela pessoa.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Eminentes pares:

O
conflito negativo de competência
está configurado, uma vez que tanto o
Exmo. Desembargador
Rodrigo Roberto Curvo
– integrante da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste eg. Sodalício, quanto a MM.a Juíza Dr.a
Tatiane Colombo –
atualmente convocada na Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT, consideram
-se incompetentes para julgar
a Apelação Cível n. 0003058-55.2019.8.11.0004
(art. 66, II, do CPC).

Detidamente analisados os autos, estou convencido de que o
conflito deve ser julgado
procedente
.

A controvérsia a ser dirimida no presente caso diz respeito a saber-se a qual órgão julgador desta eg. Corte de Justiça (Câmara de Direito Público e Coletivo ou Câmara de Direito Privado) compete julgar a apelação cível acima mencionada, a qual fora interposta por Maurinete Ribeiro de Souza em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais c/c tutela de urgência, por si ajuizada em face de Construfácil Construtora e Cia Ltda., Lucaverde Construtora e Incorporadora Ltda. e Município de Barra do Garças/MT, à conta do atraso na entrega da obra do Residencial Flor de Lis, onde a autora da ação adquiriu um lote.

Como adiantei por ocasião da designação do juízo provisório para resolver as questões urgentes, o caso em tela trata exclusivamente de atraso na entrega de imóvel, de modo que a relação jurídica litigiosa tem inegável natureza de Direito Privado, tanto que a ação fora processada e julgada pela 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, e não pela Vara de Fazenda Pública, sendo certo, outrossim, que não há interesse público direto envolvido na lide, nem se trata de contrato típico da Administração Pública, de modo que a presença do Município de Barra do Garças/MT no polo passivo da ação à conta de sua suposta contribuição para o atraso na conclusão da obra, em razão de possuir em seus bancos de dados dois mapas distintos do loteamento; não é causa, por si só, para que o recurso seja examinado pela Câmara de Direito Público, haja vista a natureza privada do contrato pactuado.

Ao especificar a competência de seus órgãos julgadores, assim estabeleceu o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça quanto às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direto Privado e as Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo:

“
Art. 21
- Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado compete:
(E.R. n.o 008/2009 -TP)

I - Processar e julgar:

(...)

II - Julgar:

a)
os recursos
das decisões dos Juízes de Primeiro Grau
em matéria cível de Direito Privado
; (Alterado E.R. n.o 008/2009 -TP).
” – grifei.

“
Art. 21-A.

Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete:
(Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

II – Julgar:
(Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

a)
os recursos
das decisões dos Juízes de Primeiro Grau
em matéria cível de Direito Público e Coletivo
; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)
.” – grifei.

Vê-se, portanto, que a competência das
Câmaras Cíveis de Direto Privado e das Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo
, é fixada em função da natureza da relação jurídica litigiosa, ou seja, à vista do conteúdo da relação jurídica subjacente ao recurso, de sorte que a competência, como critério geral, deve ser estabelecida em razão do pedido e da causa de pedir, e não dos sujeitos processuais.

No caso em exame, a ação de indenização no bojo da qual fora interposta a apelação cível destina-se a resguardar interesses propriamente privados, e embora a Construtora argumente que o atraso na entrega da obra de infraestrutura do loteamento se deu por força maior – representada pela suposta dubiedade dos documentos fornecidos pela Prefeitura de Barra do Garças/MT; a controvérsia central envolve o pagamento de lucros cessantes e a possibilidade de indenização por danos morais, em razão da frustração da expectativa da adquirente do lote, não sendo demais destacar, outrossim, que na sentença o juízo afastou a responsabilidade do Município.

Sendo assim, porquanto o fundamento suficiente e determinante para determinar-se a competência, seja das Câmaras Cíveis de Direto Privado, seja das Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo, efetivamente, é a natureza da relação jurídica em litígio, outra solução não há, senão o reconhecimento da competência da MM.a Juíza suscitada.

Nesse sentido:

“
QUESTÃO DE ORDEM.
APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO DISTRIBUÍDO APÓS A TRANSFORMAÇÃO DAS CÂMARAS CÍVEIS EM CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO. DECLÍNIO DE COMPETENCIA DA 16a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO FUNDADO NA PREVENÇÃO DA ANTIGA 6a CÂMARA CÍVEL, TRANSFORMADA EM 3a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, CALCADA NA ANTERIOR DISTRIBUIÇÃO DE TRÊS AGRAVOS DE INSTRUMENTO E EM RAZÃO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS ATRAIR A COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. ENTENDIMENTO DE QUE DEVE SER APLICADA A NORMA PREVISTA NO ART. 6o- C, INC. III, DA RESOLUÇÃO 01/2023. OS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES E QUE ESTÃO SENDO DISCUTIDOS NESTA LIDE SÃO RELACIONADOS A ATIVIDADE ECONÔMICA PREPONDERANTE DA PETROBRÁS.
CONTRATOS QUE NÃO POSSUEM ÍNDOLE ADMINISTRATIVA, MAS PRIVADA.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Recurso distribuído após a entrada em vigor da Resolução OE No 01/2023 que transformou as Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em Câmaras de Direito Público e de Direito Privado e faz cessar a prevenção relativa aos feitos anteriormente distribuídos às Câmaras Cíveis extintas quando houver alteração da respectiva competência em razão da matéria.
O Regimento Interno estabelece como critério geral para firmar a competência das Câmaras de Direito Privado e de Direito Público a natureza da relação jurídica litigiosa.
A lide envolve duas pessoas jurídicas de direito privado, a ALPHATEC, e a PETROBRAS, que é uma sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica. As sociedades de economia mista integram a Administração Pública Indireta, estando sujeitas, consequentemente, a regras específicas a elas aplicáveis. No entanto, por ostentarem a natureza de pessoa jurídica de direito privado também desfrutam de regramentos próprios das sociedades privadas. Nesse sentido, ficou assentado no julgamento do RE 441280 que as empresas de economia mista sujeitas à ampla concorrência de mercado devem estar submetidas a regime diferenciado em relação as suas contratações.
Os contratos firmados entre as partes e que estão sendo discutidos nesta lide são relacionados a atividade econômica preponderante da Petrobrás.
A relação jurídica litigiosa tem inegável natureza de direito Privado, conforme atestam os objetos dos contratos questionados
.
Partes que não ostentam a condição de pessoas jurídicas de direito público,
não há interesse público direto envolvido na lide, nem se trata de contrato típico da Administração Pública,
pois envolve a prestação de fornecimento de bens e serviços voltados a atividade-fim de natureza econômica desenvolvida pela Petrobrás.
A presença no polo passivo da Petrobras não é causa, por si só, para que o recurso seja julgado por Câmara de Direito Público, considerando a natureza privada dos contratos pactuados. Prevenção da 16a Câmara de Direito Privado para o conhecimento e julgamento do recurso.
Conflito negativo de competência suscitado em face da 16a Câmara de Direito Privado
.” (TJ-RJ – APELAÇÃO: 03375843020178190001 2023001116419, Relator.: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 17/07/2024, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 08/08/2024). Destaquei.

Em tempo, vislumbrando-se a possibilidade de a magistrada suscitada ter sido induzida a erro pela equivocada Certidão de Análise de Competência emitida pelo Dejaux (ID 260926192), entendo prudente a expedição de ofício à Diretoria do Departamento com cópia deste acórdão, para melhor orientação dos servidores ali lotados, a fim de que situações como essa não se repitam, mormente em se considerando que a apelação foi distribuída neste eg. Tribunal de Justiça há mais de dois meses, portanto, já poderia ter sido julgada, mas ainda se encontra em fase inicial de tramitação à conta da celeuma ora dirimida.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, em sintonia com o parecer da Cúpula Ministerial,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO
para
declarar competente

para julgar a

Apelação Cível n.
0003058-55.2019.8.11.0004

a
MM.a Juíza convocada Dr.a
Tatiane Colombo
, ora suscitada, atualmente em exercício junto à Segunda Câmara de Direito Privado, com recomendação de expedição de ofício à Diretoria do DEJAUX.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025